Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Processo : 0740432-53.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da ré-reconvinte. Em suas razões, a agravante, narra que recebe remuneração de aproximadamente R$ 6.107,35, de cujo valor ainda são deduzidas as despesas pessoais e manutenção do lar, razão pela qual afirma não poder arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Sustenta inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, colacionando farta jurisprudência sobre a matéria. Pede o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Posto isso, anoto que o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], conjuntamente ao demonstrativo de pagamento mensal juntado[3], que, numa análise perfunctória, não contraria o declarado. É dizer, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese. Ademais, a assistência por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas, sob pena de não processamento da reconvenção. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 70834526, na origem (processo no 0711531-72.2020.8.07.0001). [2] Id. 70767307 – no processo de origem. [3] Id. 70767309 - p. 2 – no processo de origem.